Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-03.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS 566/1993 E 4.317/2009. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ENFERMIDADE NÃO PRESENTE NO ROL DE DEFICIÊNCIAS. PRESSUPOSTO LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI DE ACORDO COM OS FINS SOCIAIS. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DEFICIÊNCIA DE GRAU ACENTUADO. CONDUTA COMPORTAMENTAL TÍPICA. NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de gratuidade de justiça quando esta benesse já tiver sido deferido na primeira instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada por meio do Decreto no 6.949/2009 e aprovada pelo Congresso Nacional pelo procedimento do §3o do art. 5o da Constituição ingressou no ordenamento jurídico como norma constitucional.
2.1. O art. 9 daquela Convenção prevê o direito de acessibilidade para as pessoas com deficiência com igualdade às demais pessoas (e não a gratuidade).
3. As Leis Distritais n. 566/1993 e 4.317/2009 preveem a gratuidade no uso do transporte público coletivo àqueles que comprovem hipossuficiência econômica, assim entendida como renda mensal não superior a três salários mínimos e deficiência em grau acentuado, seja ela auditiva, física ou mental.
4. Para fins de concessão de passe livre no transporte coletivo do DF, entende-se por deficiência em grau acentuado aquela prevista no rol do § 1o do artigo 1o da Lei Distrital n. 566/1993.
5. Consagra-se os fins sociais da norma e as exigências do bem comum a inclusão de situações consideradas como deficiências graves, não previstas na lei, quando a perícia especializada assim a considera.
6. Tanto a junta médica da Secretaria de Estado do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulher, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito Federal (SEDESTMIDH-DF), como o Perito nomeado pelo Juízo, elaboraram laudos médicos e consideraram, cada um em sua esfera de atuação, que a doença neurológica do autor, epilepsia leve, não estava contemplada na legislação para concessão do passe livre, nem poderia ser considerada defasagem no desenvolvimento mental, nem impedia a satisfatória adaptação social através de atuação independente na comunidade.
7. Desta forma, o quadro do apelante não demonstra que ele se enquadra no inciso IV do §1o do art. 1o da Lei 566/1993, nem no inciso VII do art. 5o da Lei Distrital 4.317/2009.
8. Recurso conhecido em parte e desprovido.